Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. SÚMULA 266 DO STF. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SIMPLES NACIONAL. TEMA 517. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO PELO ESTADO DE DESTINO. IRRELEVANTE A POSIÇÃO DO CONTRIBUINTE NA CADEIA PRODUTIVA. VEDAÇÃO LEGAL À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretendida declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.558/15 foi aviada como pedido principal na ação mandamental, e repetida nas razões recursais, revelando impetração contra lei em tese, a incidir o entendimento sumulado no verbete n. 266 do STF.

2. À luz do disposto nos arts. 146, III, “d”, parágrafo único, e 170, IX, da Constituição Federal, a Lei Complementar n. 123/06 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo acerca do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, denominado Simples Nacional.

3. O regime do Simples Nacional possui caráter facultativo e a própria Lei Complementar n. 123/06 disciplina algumas exceções quanto à arrecadação unificada, como no caso do DIFAL-ICMS (art. 13, § 1o, XIII, “g”, 2, e “h”), além de vedar o aproveitamento ou transferência de créditos (art. 23, caput). Logo, se a pessoa jurídica opta pela adesão ao regime, sujeita-se a todo o regramento respectivo, não se mostrando possível ao contribuinte cotejar apenas as disposições diferenciadas que entende benéficas.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 517, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese acerca da constitucionalidade da exação do DIFAL-ICMS pelo Estado de destino, quando da entrada de mercadoria em seu território, no tocante às operações interestaduais realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte aderentes ao regime do Simples Nacional, independentemente da posição que figurem na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.

5. Não se evidencia o direito líquido e certo indicado pela impetrante, contribuinte do imposto, pois, consoante a tese fixada no Tema n. 517, a exação do DIFAL-ICMS pelo Distrito Federal em caso de operação interestadual realizada por microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional se alicerça na Constituição Federal, na LC n. 123/06 e na Lei Distrital n. 5.558/15 (com as modificações efetuadas pela Lei Distrital n. 6.296/19).

6. Recurso conhecido e desprovido.